Tribunal: CARF
Processo: 11516.006728/2007-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.006728/2007-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.781 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
ASSOC PROFESSORES UNIVERSIDADE FEDERAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE
SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERATIVAS
DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO
STF.
Quando do julgamento do Recurso Extraordinário 595838, afetado pela
repercussão geral (Tema 166), o STF declarou a inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91. Portanto, é inconstitucional a
contribuição previdenciária de 15% que incide sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente o
conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 343/365, interposto contra decisão da DRJ
em Florianópolis/SC de fls. 331/337, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.006728/2007-36
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.781 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006728/2007-36

contribuições devidas à Seguridade Social incidentes sobre o valor das notas fiscais/faturas de
Cooperativas de Trabalho, conforme descrito na NFLD no 37.146.454-4, de fls. 09/99, lavrado
em 18/12/2007, referente ao período de 01/01/2001 a 31/12/2006, com ciência da
RECORRENTE em 07/01/2008, conforme AR de fl. 119.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 3.784.110,71, já acrescido de multa e juros de mora (até a lavratura).
De acordo com o relatório fiscal (fls. 111/115), durante a fiscalização constatou-se
que a RECORRENTE contratou serviços das cooperativas de trabalho UNIMED
FLORIANÓPOLIS - Cooperativa de Trabalho Médico e da UNIODONTO de Santa Catarina,
contudo não efetuou a retenção das contribuições previdenciárias incidentes sobre estas notas
fiscais, em desconformidade com o disposto no art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/1991.
Ademais, o relatório fiscal alega que, tendo em vista que se tratava de um contrato
coletivo, a base de cálculo foi arbitrada em 30% (trinta por cento) do valor bruto das notas
fiscais/faturas, por se tratarem de contratos de grande risco ou de risco global, em conformidade
com o disposto no art. 291, inciso I alínea “a” da Instrução Normativa INSS no 3/2005.
Assim, foi efetuado o lançamento para a cobrança das contribuições devidas à
Seguridade Social, incidentes à alíquota de 15% sobre o valor de 30% das notas fiscais prestação
de serviços, relativamente aos serviços prestados pela UNIMED FLORIANÓPOLIS e
UNIODONTO.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 121/147 em 01/02/2008.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em
Florianópolis/SC, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Pleiteia a aplicação do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do Código Tributário
Nacional (CTN) aos lançamentos tributários em questão. Assim, entende ser indevido o
débito relativo a período anterior a 21/12/2002, devendo ser cancelado.
Argumenta que o artigo 15 da Lei n° 8.212/91 alterou a definição dada pelo Direito
Civil ao instituto da associação civil, imprimindo-lhe efeitos econômicos e fins
lucrativos, equiparando A empresa, a fim de caracterizá-la como contribuinte da
contribuição social incidente sobre os valores pagos As cooperativas de serviços
médicos que prestam serviços a seus associados, violando, desse modo, a norma contida
no artigo 110 do CTN.
Sustenta que a Lei n° 9.876/99 acrescentou o inciso IV do artigo 22 da Lei 8.212/91,
inserindo uma nova base de cálculo para as contribuições sociais previdenciárias, a qual
não estava contemplada no rol exaustivo constante do artigo 195 da Constituição
Federal.
Segundo a impugnante, o diploma legal referido autoriza a incidência de contribuição
previdenciária sobre a folha de salários ou rendimentos pagos A pessoa física. No
entanto, considera que a relação jurídica entre o tomador de serviços e a cooperativa é
formada exclusivamente entres estes, sendo a figura dos cooperados absolutamente
estranha a esta relação, dado que o sindicato não contrata com o cooperado, mas sim
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.781 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006728/2007-36

com a cooperativa, que se responsabiliza pela organização e realização dos serviços
pactuados. Assim, em virtude de a base de cálculo do tributo em questão não
corresponder a nenhuma das hipóteses relacionadas no artigo 195 da CF, mas a um
percentual sobre o valor bruto da nota fiscal, acredita que é indevida a exação que se
pretende.
Defende ainda que, a teor do art. 195, § 40, c/c art. 154, I, da Lei Maior, haveria
necessidade de o tributo em questão ter sido criado por lei complementar, por ter
instituído uma nova fonte de custeio destinada a garantir a manutenção ou expansão da
Seguridade Social.
Pondera o caráter confiscatório e desproporcional da multa aplicada, em agressão ao art.
150, IV, da Carta Política. Nesse tocante, expõe que a sanção tributária tem o escopo de
desestimular o possível devedor do descumprimento da obrigação a que estiver sujeito,
não podendo ser utilizada com o intuito arrecadatório, valendo-se como tributo
disfarçado. Além disso, ressalta que é necessário que a penalidade guarde proporção
razoável com a atitude repreendida.
A notificada, por fim, requer que todas as intimações relativas ao processo
administrativo sejam encaminhadas para a sede da impugnante, no Campus
Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, Blocos Modulados, Trindade,
Florianópolis/SC, CEP 88.040-900, Caixa Postal 5011.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Florianópolis/SC julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 331/337):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIARIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
NFLD n° 37.146.454-4, de 07/01/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. DECADÊNCIA
O prazo para a autoridade fiscal constituir o crédito tributário é de cinco anos a contar
da ocorrência do fato gerador, no caso de haver pagamento parcial do tributo.
LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
As Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil não são competentes para se
pronunciar sobre inconstitucionalidade de legislação tributária.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A autoridade julgadora de primeira instância entendeu pela decadência de parte do
lançamento tributário, referente às competências até 11/2002, em razão do transcurso de mais de
5 (cinco) anos entre o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, contado nos termos do art. 173, inciso I, do CTN, até a ciência do contribuinte do
lançamento, que ocorreu em 07/01/2008.
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.781 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006728/2007-36

Da mesma forma, verificou na competência 12/2002 o pagamento antecipado do
tributo, no código 2100 (empresas em geral), motivo pelo qual aplicou o comando contido no art.
150, § 4°, do CTN, estando a competência até 12/2002 fulminada pela decadência, entendendo
pelo cancelamento do presente crédito relativo até a referida competência.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 09/11/2009,
conforme AR de fl. 341, apresentou o recurso voluntário de fls. 343/365 em 03/12/2009.
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Valores pagos às cooperativas de trabalho
Quanto às contribuições previdenciárias referente aos pagamentos efetuados às
cooperativas de trabalho, assiste razão à RECORRENTE.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade de tal cobrança
conforme decisão proferida nos autos do RE no 595838 (repercussão geral – Tema 166),
inclusive com resolução do Senado no 10, de 30/03/2016, suspendendo a execução do art. 22, IV,
da Lei no 8.212/91.
Segue abaixo ementado o RE no 595838:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 22, INCISO IV, DA LEI No 8.212/91, COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI No9.876/99. SUJEIÇÃO PASSIVA. EMPRESAS
TOMADORAS DE SERVIÇOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERADOS
POR MEIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO. BASE DE CÁLCULO. VALOR
BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA. TRIBUTAÇÃO DO FATURAMENTO.
BIS IN I IDEM. NOVA FONTE DE CUSTEIO. ARTIGO 195, § 4o, CF. 1
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.781 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006728/2007-36

1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99
Por ter sido proferido com a repercussão geral reconhecida, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do já citado art. 61, §2o, do Regimento Interno do
CARF (aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Note-se que quando do julgamento do caso pela DRJ de origem em 16/10/2009, o
STF não havia proferido a sua decisão sobre o tema (acórdão transitou em julgado no dia
11/03/2015) e, consequentemente, não havia a Resolução do Senado no 10, de 30/03/2016.
Desta forma, imperioso concluir pelo afastamento das contribuições, ante a
inconstitucionalidade do fundamento legal do presente auto de infração (art. 22, inciso IV da Lei
no 8.212/1991).

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital